Tribunal: CARF
Processo: 18186.730121/2015-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2016
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. FALTA DE APRECIAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO.
Ao contrário do que alega a contribuinte a sua Impugnação tempestivamente apresentada foi devidamente apreciada pela DRJ em atenção ao princípio do contraditório e ampla defesa.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. FALTA DE REGULARIZAÇÃO. CABIMENTO.
No caso de exclusão por existência de débitos cuja exigibilidade não está suspensa, o art. 31, § 2o da Lei Complementar n. 123/2006 concede ao contribuinte o direito de regularizá-los no prazo de trinta dias, contados da ciência da comunicação de exclusão, caso em que será permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional. Não tendo o contribuinte promovido comprovado a regularização e, pelo contrário, confessado a existência do débito, devida a exclusão.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CAUSAS DE INTERRUPÇÃO E SUSPENSÃO.
O reconhecimento da existência do crédito tributário e o parcelamento são causas interruptivas e suspensivas de contagem do prazo prescricional razão pela qual tendo ocorrido no caso concreto não há o que se falar em prescrição.
PARCELAMENTO POSTERIOR DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS RETROATIVOS.
O fato ensejador da exclusão foi a existência de débitos cuja exigibilidade não estava suspensa e sua falta de regularização no prazo de 30 dias, tais exigências legais não foram cumpridas pela Recorrente. A eventual regularização a destempo apenas terá efeitos para o futuro em novos pedidos de reinclusão no SIMPLES, mas não terão efeitos retroativos como almeja a contribuinte por absoluta vedação legal.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N. 02.
A Secretaria da Receita Federal, como órgão da Administração Direta da União, não é competente para decidir acerca da inconstitucionalidade de norma legal. Como entidade do Poder Executivo, cabe à Secretaria da Receita Federal, mediante ação administrativa, aplicar a lei tributária ao caso concreto.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.730121/2015-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.202 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2021
Recorrente
ANTONIO TAKEO KUMATA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2016
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. FALTA DE APRECIAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO.
NÃO
ACOLHIMENTO.
Ao contrário do que alega a contribuinte a sua Impugnação tempestivamente
apresentada foi devidamente apreciada pela DRJ em atenção ao princípio do
contraditório e ampla defesa.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. FALTA
DE REGULARIZAÇÃO. CABIMENTO.
No caso de exclusão por existência de débitos cuja exigibilidade não está
suspensa, o art. 31, § 2o da Lei Complementar n. 123/2006 concede ao
contribuinte o direito de regularizá-los no prazo de trinta dias, contados da
ciência da comunicação de exclusão, caso em que “será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional. Não
tendo o contribuinte promovido comprovado a regularização e, pelo contrário,
confessado a existência do débito, devida a exclusão.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CAUSAS DE INTERRUPÇÃO E
SUSPENSÃO.
O reconhecimento da existência do crédito tributário e o parcelamento são
causas interruptivas e suspensivas de contagem do prazo prescricional razão
pela qual tendo ocorrido no caso concreto não há o que se falar em prescrição.
PARCELAMENTO POSTERIOR DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE DE
ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS RETROATIVOS.
O fato ensejador da exclusão foi a existência de débitos cuja exigibilidade não
estava suspensa e sua falta de regularização no prazo de 30 dias, tais exigências
legais não foram cumpridas pela Recorrente. A eventual regularização a
destempo apenas terá efeitos para o futuro em novos pedidos de reinclusão no
SIMPLES, mas não terão efeitos retroativos como almeja a contribuinte por
absoluta vedação legal.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N. 02.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.730121/2015-17
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.202 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.730121/2015-17

A Secretaria da Receita Federal, como órgão da Administração Direta da
União, não é competente para decidir acerca da inconstitucionalidade de norma
legal. Como entidade do Poder Executivo, cabe à Secretaria da Receita Federal,
mediante ação administrativa, aplicar a lei tributária ao caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal em Brasília (DF) que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada em 20/10/2015 (fls. 2-12), combatendo o Ato Declaratório
Executivo de fl. 20, do qual foi dada ciência ao contribuinte por AR em 21/09/2015 (fl. 22) e em
11/11/2015, por edital.
Por esse ato administrativo a pessoa jurídica foi excluída do Simples Nacional a
partir de 01/01/2016 com fundamento no art. 17, inciso V da Lei Complementar no 123/2006,
dada a existência de débitos.
Inconformado, o interessado apresentou manifestação de Inconformidade em
20/10/2015 (fl. 2 e seguintes) alegando em síntese:

a) que passou por inúmeras dificuldades financeiras por conta da crise de
2008 mas que parcelou seus débitos no ano de 2011;
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.202 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.730121/2015-17

b) que entre março de 2013 e setembro de 2014, no bojo desse parcelamento,
efetuou recolhimentos mensais de R$ 300,00;
c) que somente após 3 anos ocorreu a consolidação dos débitos parcelados,
"prazo este que supera, em muito, a possibilidade de qualquer contribuinte,
na qualidade de micro empresário suportar diante de um grave cenário de
crise, que vivemos desde então";
d) que os débitos relativos aos anos de 2009 e 2010 se encontram fulminados
pela prescrição;
e) que por ter ocorrido a consolidação do parcelamento somente 3 (três) anos
após o primeiro pedido, o valor da dívida atualizada soma o montante
global de R$ 160 mil reais, inviabilizando qualquer forma de
parcelamento, haja vista o agressivo sistema de atualização do débito
através da SELIC, cujo pico foi agravo pela crise que se instala em nosso
país nos últimos 5 (cinco) anos;
f) que o parcelamento em 60 prestações impõe a obrigação de pagar
mensalmente R$ 2.500,00, "quantia esta impossível de ser liquidada pela
Requerente neste momento";
g) que a exclusão por dívidas é inconstitucional;
h) que o contribuinte parcelou débitos de ISS junto ao município de São
Paulo, "e como sabido, valores de ISSQN também integram a base de
cálculo do valor destinado aos Cofres da União, ao passo em que,
mantendo a exigência em questão, estar-se-á frente a cobrança dúplice do
mesmo tributo para um mesmo fato gerado, situação esta amplamente
vedada em nosso ordenamento jurídico";
i) que está ocorrendo "dúplice cobrança dos valores" de ICMS e ISS, visto
que por convênio a cobrança desses tributos foi transferida a Estados e
Municípios;
j) Por esses motivos, pleiteia "a sua integral manutenção no sistema
diferenciado de tributação do SIMPLES".

O Acórdão ora Recorrido (03-83.356 - 7a Turma da DRJ/BSB) julgou
improcedente a manifestação de inconformidade e teve ementa dispensada, conforme art. 2o da
Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Isto porque, segundo entendimento da Turma, (...)No caso de exclusão por
existência de débitos cuja exigibilidade não está suspensa, o art. 31, § 2o da Lei Complementar n.
123/2006 concede ao contribuinte o direito de regularizá-los no prazo de trinta dias, contados da
ciência da comunicação de exclusão, caso em que “será permitida a permanência da pessoa
jurídica como optante pelo Simples Nacional”.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.202 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.730121/2015-17

Quanto à alegada prescrição entendeu que “como foi solicitado parcelamento dos
débitos no ano de 2011, deu-se nesse momento a interrupção do prazo prescricional.
Conseqüentemente, por ocasião da expedição do ato de exclusão ainda não havia transcorrido o
prazo de 5 anos para cobrança dos créditos tributários”.
Outrossim, aplicou a Súmula CARF n. 2 quanto às alegações de
inconstitucionalidade e ilegalidade.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário às fls.
106dos autos - alegando em síntese:

a) DA
AUSÊNCIA
DE
JULGAMENTO
DA
IMPUGNAÇÃO
ADMINISTRATIVA ANTERIORMENTE PROTOCOLADA: Aduz que
é inequívoco, portanto, é o direito da Recorrente em ter sua Impugnação
apresentada em 20.10.2015 devidamente analisada, vez que a legislação
atual não admite qualquer exceção ao dever da Autoridade Fiscal
competente em se manifestar quando instada pelo particular. Nesse
sentido, diante de todo o exposto, a Recorrente requer o regular
processamento e a análise da Impugnação Administrativa apresentada no
curso do processo administrativo n.o 18186.730121/2015-17, de modo que
ao final, seja reconsiderada a exclusão do regime simplificado de
tributação, devendo o edital ora guerreado ser desconsiderado em sua
totalidade;
b) DA PRESCRIÇÃO RELATIVA AOS PERÍODOS DE 2009 E 2010:
Aduz que a constituição do crédito tributário ocorreu na data do
vencimento do tributo, encontrando-se assim, fulminados pela prescrição;
c) DA INCLUSÃO DOS DÉBITOS NO PROGRAMA ESPECIAL DE
REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA – PERT/SIMPLES NACIONAL:
Aduz que o principal mote da exclusão, também utilizado como
fundamento da improcedência da manifestação de inconformidade, foi a
suposta falta de regularização dos débitos existentes na “conta-corrente”
da Recorrente, fato este afastado inicialmente pelos parcelamentos
ordinários realizados à época e a inclusão de todos estes no PERT-SN,
cujas condições foram muito boas. Afirma que não resta dúvida que o
ADE aqui guerreado está suspenso pela adesão ao Programa de
Regularização Tributária – Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar 162. (...) Se o parcelamento já representa uma renúncia
fiscal, como podemos aceitar o argumento de o retorno deste contribuinte
ao simples acarretaria, novamente, em renúncia fiscal? Impossível. A
manutenção deste contribuinte no sistema simplificado teria justamente o
efeito contrário, vez que, este continuará a recolher seu tributo aos cofres
do erário, ao passo em que, mantê-lo excluído fará com que chegue ao
momento em que seja cessada a sua atividade e assim, deixado de retornar
sua contribuição à sociedade civil.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.202 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.730121/2015-17

d) Requereu o provimento do recurso voluntário interposto.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
O recurso da contribuinte é fundado em 03 pontos: 1) Preliminar de nulidade em
razão de suposta falta de apreciação da impugnação apresentada em 20/10/2015; 2) Prescrição
dos débitos de 2009 e 2010; 3) Parcelamento no PERT dos débitos que ensejaram a exclusão e
sua efetiva regularização.
Pois bem, no que se refere à alegação preliminar de falta de apreciação da
Impugnação apresentada em 20/10/2015 entendo ter feito confusão a Recorrente e não lhe
assistir razão. Explico
De fato, nos autos não consta o retorno de entrega do AR da intimação via postal
do ADE 1845083 de 01 de setembro de 2015 (fls. 63 e 64) e, provavelmente em razão disso é
que a Receita promoveu a publicação do Edital eletrônico n. 001553566 publicado em
27/10/2015 e com efeitos à partir de 11/11/2015 (fl. 65):

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.202 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.730121/2015-17

Em que pese o questionável procedimento adotado pela unidade de origem de se
partir para a intimação por Edital sem a comprovação da inviabilidade da intimação via postal, o
fato é que o contribuinte trouxe aos autos em sua Impugnação protocolada na data de 20/10/2015
(fl. 02) cópia do AR e do comprovante emitido pelos Correios onde atesta o recebimento do
ADE em 21/09/2015 (fls. 21 e 22):

Ademais, como se pode inferir dos fatos apresentados em impugnação é
incontroverso que o contribuinte efetivamente recebeu a intimação postal e considerou a
contagem do prazo para apresentação de impugnação à partir do seu recebimento em
21/09/2015, tendo apresentado em 20/10/2015 defesa tempestiva, conforme atesta o despacho de
folha 93.
Por sua vez, exatamente essa Impugnação que foi apreciada pela DRJ através do
Acórdão 03-83.356 - 7a Turma da DRJ/BSB, ora Recorrido. Assim, aparentemente confundiu-se
o contribuinte ao afirmar que sua Impugnação não teria sido apreciada, pelo contrário.
Desta feita, não havendo qualquer prejuízo ao direito de defesa da parte e tendo
sido respeitados os direitos á ampla defesa e ao contraditório, entendo absolutamente equivocada
a alegação preliminar razão pela qual não a acolho.
Quanto à alegação de prescrição dos débitos de 2009 e 2010 que ensejaram o
ADE ora questionado, novamente faz confusão o contribuinte com o que dispõe o CTN.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.202 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.730121/2015-17

O próprio contribuinte afirma que reconheceu e confessou o referido débito
através de parcelamento firmado e através do qual pagou parcelas até setembro de 2014.
Ora, o CTN dispõe que o reconhecimento inequívoco do crédito tributário
interrompe a contagem do prazo prescricional e, ainda, o parcelamento é causa suspensiva de sua
contagem.
A DRJ apreciou bem a questão e resta absolutamente claro a inexistência do
transcurso do prazo prescricional razão pela qual também não acolho tal alegação recursal.
Por último defende o contribuinte que com a inclusão dos referidos débitos no
PERT a causa de exclusão deixa de existir sendo imperioso o reconhecimento do direito de
manutenção no SIMPLES. Novamente equivoca-se a contribuinte.
O fato ensejador da exclusão foi a existência de débitos cuja exigibilidade não
estava suspensa e sua falta de regularização no prazo de 30 dias, tais exigências legais não foram
cumpridas pela Recorrente. A eventual regularização a destempo apenas terá efeitos para o
futuro em novos pedidos de reinclusão no SIMPLES, mas não terão efeitos retroativos como
almeja a contribuinte por absoluta vedação legal.
Assim, também indefiro o recurso nesse ponto.
No mais, as alegações de mérito residuais circundam em inconstitucionalidades
e/ou ilegalidades na exclusão por dívidas tratando-se de matéria que foge da alçada de
competência desse tribunal administrativo nos termos do que dispõe a Súmula CARF n. 02.
Face o exposto, não acolho a preliminar de nulidade arguída e, no mérito, nego
provimento ao recurso voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital